Tribunal: STM
Processo: 7000707-21.2021.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CITAÇÃO POR EDITAL. PEDIDO PELA SUSPENSÃO. ART. 366 DO

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). DENEGAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. INALTERABILIDADE DO

REGRAMENTO APLICÁVEL. SUSPENSÃO JÁ CONSUMADA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO CONTRA O JULGADOR. PREVALÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO

PENAL MILITAR (CPPM). SUSPENSÃO NÃO PRATICADA. AUSÊNCIA DE DECISÃO EXPRESSA.

PROSSEGUIMENTO DO FEITO CONTRA O PACIENTE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR MAIORIA.

I - Habeas Corpus impetrado contra Decisão que denegou a suspensão do feito, na forma do art.

366 do CPP, em detrimento de Acusado citado por edital, quando o processo ainda se encontrava

sob a competência da Justiça Federal comum. Argumentou-se que a citação na referida

modalidade já haveria consumado a citada suspensão, bem como que, por força de decisão de

magistrado anterior desta Justiça Militar da União (JMU), fora ratificada a citação em questão e

determinada a aplicação do rito previsto no CPP, e não o do CPPM.

II - Decisão vergastada que denegou a referida suspensão sob fundamento da inocorrência do

ato suspensório e pela preferência do regramento adjetivo castrense neste âmbito jurisdicional.

Alterou, portanto, o rito até então aplicado (CPP), porém com a manutenção dos atos antes

praticados, o que não estendeu à suspensão em razão da ausência de sua declaração, seja pelo

juízo federal comum, seja pelo primeiro magistrado a atuar no feito quando recebido na JMU.

III - Postulação em sede de Habeas Corpus pela reforma do decidido, com a consequente

decretação da suspensão sob os seguintes fundamentos: preclusão pro judicato da matéria

referente ao rito a ser aplicado no processo, pois, uma vez afirmado pelo primeiro juiz que seria

usado o CPP, não se poderia posteriormente alterar o regramento, sob pena de lesão às garantias

ao devido processo legal e da segurança jurídica.

IV - Decisão mantida. A possibilidade de alteração do rito processual pelo magistrado, a despeito

de manifestação anterior, é viável, observado que se respeitem os atos já praticados (art. 5º do

CPPM). Tal compreensão encontra fundamento no art. 36 do CPPM, uma vez que cabe ao juízo

proceder com a devida regularização do feito, quando assim fundamentadamente compreender,

de modo que igualmente não há preclusão pro judicato acerca da matéria.

V - Nessa senda, as regras do CPPM devem prevalecer sob aquelas da seara comum (CPP),

mormente a especialidade da legislação castrense, o que, em sintonia com a jurisprudência

consolidada desta Corte, afasta a vigência do art. 366 do CPP neste âmbito. Rege-se, portanto, a

continuidade do processo, no que toca ao Réu citado por edital, consoante o disposto no Código

Adjetivo Militar.

VI - Não obstante o dever de respeito aos atos processuais consolidados, no caso concreto restou

determinado que a suspensão nunca foi alvo de expressa declaração, por quaisquer dos juízos

que atuaram. Suspensão essa que, em atenção à redação do art. 366 do CPP, depende de

manifestação judicial expressa, não só para ser conhecido o momento da suspensão, mas

também para determinação do instante a partir do qual o prazo prescricional parará de correr

em desfavor do Acusado.

VII - Habeas Corpus julgado improcedente, ordem denegada. Andamento da Ação Penal Militar

mantido em detrimento do Paciente. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000707-21.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PACIENTE: GILMAR PRAXEDES DE SOUZA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - BAGÉ
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/02/2022 a 10/02/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, prosseguindo no julgamento interrompido na Sessão virtual realizada no
período de 29 de novembro a 02 de dezembro de 2021, após o retorno de vista
do Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, o Plenário do Superior Tribunal
Militar, por maioria, julgou improcedente a ação constitucional impetrada,
denegando a ordem postulada e mantendo hígida a Decisão vergastada, que
indeferiu o pedido do Paciente de suspensão com fundamento no art. 366 do CPP
e, por consequência, deu prosseguimento à Ação Penal Militar 7000233-
10.2019.7.03.0203 em desfavor dele, nos termos do voto-vista do Ministro
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA
(Relator), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
e CELSO LUIZ NAZARETH conheciam do presente writ, para confirmar a liminar
deferida e concediam a ordem de Habeas Corpus, anulando-se a decisão
proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que
determinou o prosseguimento da Ação Penal Militar nº 7000233-
10.2019.7.03.0203 em relação ao paciente citado por edital, para que
prevalecesse a decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar do
mesmo Juízo, que ratificou a citação do paciente na forma do art. 366 do CPP
imposta pela Decisão do Juiz Federal da 2ª Vara Federal de Rio Grande/RS nos
autos da Ação Penal nº 5007166-27.2016.4.04.7101/RS.
Acompanharam o voto-vista os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL
DE VIVEIROS.
Relator para Acórdão Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Relator) fará voto vencido.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000707-21.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PACIENTE: GILMAR PRAXEDES DE SOUZA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - BAGÉ
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
29/11/2021 a 02/12/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, na forma do art. 79 do RISTM, pediu vista o Ministro PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, após o voto do Relator Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, que conheceu do presente writ, para confirmar a liminar deferida e
conceder a ordem de Habeas Corpus, anulando a decisão do Juiz Federal da
Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que determinou o prosseguimento da
Ação Penal Militar nº 7000233-10.2019.7.03.0203 em relação ao paciente citado
por edital, para que prevaleça a decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar do mesmo Juízo, que ratificou a citação do paciente na forma do
art. 366 do CPP imposta pela Decisão do Juiz Federal da 2ª Vara Federal de Rio
Grande/RS nos autos da Ação Penal nº 5007166-27.2016.4.04.7101/RS. Os
Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, CARLOS VUYK DE AQUINO e CELSO LUIZ
NAZARETH acompanhavam o voto do Ministro Relator. Os Ministros MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, LEONARDO PUNTEL, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS aguardam o
retorno de vista.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 18/03/2022 17:01:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21be80eeb7
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar

HABEAS CORPUS 7000707-21.2021.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
RELATOR
P/ ACÓRDÃO: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
PACIENTE: GILMAR PRAXEDES DE SOUZA, civil.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 3ª
CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: HABEAS CORPUS. CITAÇÃO POR EDITAL. PEDIDO PELA
SUSPENSÃO. ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP).
DENEGAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. INALTERABILIDADE DO REGRAMENTO
APLICÁVEL. SUSPENSÃO JÁ CONSUMADA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO.
MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO CONTRA O JULGADOR.
PREVALÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM).
SUSPENSÃO NÃO PRATICADA. AUSÊNCIA DE DECISÃO EXPRESSA.
PROSSEGUIMENTO DO FEITO CONTRA O PACIENTE. ORDEM DENEGADA.
DECISÃO POR MAIORIA.
I - Habeas Corpus impetrado contra Decisão que denegou a suspensão do
feito, na forma do art. 366 do CPP, em detrimento de Acusado citado por
edital, quando o processo ainda se encontrava sob a competência da
Justiça Federal comum. Argumentou-se que a citação na referida
modalidade já haveria consumado a citada suspensão, bem como que,
por força de decisão de magistrado anterior desta Justiça Militar da União
(JMU), fora ratificada a citação em questão e determinada a aplicação do
rito previsto no CPP, e não o do CPPM.
II - Decisão vergastada que denegou a referida suspensão sob
fundamento da inocorrência do ato suspensório e pela preferência do
regramento adjetivo castrense neste âmbito jurisdicional. Alterou,
portanto, o rito até então aplicado (CPP), porém com a manutenção dos
atos antes praticados, o que não estendeu à suspensão em razão da
ausência de sua declaração, seja pelo juízo federal comum, seja pelo
primeiro magistrado a atuar no feito quando recebido na JMU.
III - Postulação em sede de Habeas Corpus pela reforma do decidido, com
a consequente decretação da suspensão sob os seguintes fundamentos:
preclusão pro judicato da matéria referente ao rito a ser aplicado no
processo, pois, uma vez afirmado pelo primeiro juiz que seria usado o
CPP, não se poderia posteriormente alterar o regramento, sob pena de
lesão às garantias ao devido processo legal e da segurança jurídica.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 18/03/2022 17:01:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21be80eeb7
IV - Decisão mantida. A possibilidade de alteração do rito processual pelo
magistrado, a despeito de manifestação anterior, é viável, observado que
se respeitem os atos já praticados (art. 5º do CPPM). Tal compreensão
encontra fundamento no art. 36 do CPPM, uma vez que cabe ao juízo
proceder com a devida regularização do feito, quando assim
fundamentadamente compreender, de modo que igualmente não há
preclusão pro judicato acerca da matéria.
V - Nessa senda, as regras do CPPM devem prevalecer sob aquelas da
seara comum (CPP), mormente a especialidade da legislação castrense, o
que, em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, afasta a
vigência do art. 366 do CPP neste âmbito. Rege-se, portanto, a
continuidade do processo, no que toca ao Réu citado por edital,
consoante o disposto no Código Adjetivo Militar.
VI - Não obstante o dever de respeito aos atos processuais consolidados,
no caso concreto restou determinado que a suspensão nunca foi alvo de
expressa declaração, por quaisquer dos juízos que atuaram. Suspensão
essa que, em atenção à redação do art. 366 do CPP, depende de
manifestação judicial expressa, não só para ser conhecido o momento da
suspensão, mas também para determinação do instante a partir do qual
o prazo prescricional parará de correr em desfavor do Acusado.
VII - Habeas Corpus julgado improcedente, ordem denegada. Andamento
da Ação Penal Militar mantido em detrimento do Paciente. Decisão por
maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor
Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos, prosseguindo no julgamento interrompido na
Sessão virtual realizada no período de 29.11.2021 e 2.12.2021, após o retorno de vista
do Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, acordam os Ministros do STM, por
maioria, em julgar improcedente a ação constitucional impetrada, denegando a ordem
postulada e mantendo hígida a Decisão vergastada, que indeferiu o pedido do Paciente
de suspensão com fundamento no art. 366 do CPP e, por consequência, deu
prosseguimento à Ação Penal Militar 7000233-10.2019.7.03.0203 em desfavor do
Paciente.

Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2022.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator para Acórdão

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 18/03/2022 17:01:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21be80eeb7

RELATÓRIO

Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública da União
(DPU), em favor de Gilmar Praxedes de Souza, civil. O Paciente figura como Réu na Ação
Penal Militar (APM) 7000233-10.2019.7.03.0203, a qual tramita perante o Juízo
monocrático da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), e nela responde
pela suposta prática, múltiplas vezes, do delito de inserção de dados falsos em sistema
de informações, art. 313-A do Código Penal (CP) comum.

Em relação ao objeto do Writ, primeiro faz a Defesa um breve histórico do andamento
do feito. Nesse sentido, explicita que a investigação que originou a Ação Penal se
desenvolveu em um Inquérito Policial Militar instaurado em 21.7.2010, o qual foi
remetido à Justiça Federal comum, em 2012, após o declínio de competência desta
Justiça Militar da União (JMU) em razão da constatação da "ausência de elementos que
atingissem as Forças Armadas".

Oferecida Denúncia em 14.12.2016, pelo Ministério Público Federal (MPF), os autos
então tramitaram perante a Justiça Federal até 21.10.2019, quando o MM. Juiz Federal
atuante declinou da competência de volta para esta Justiça Especializada. Mantida a
divergência acerca da competência, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) foi acionado
para fornecer solução, o que o fez em favor da JMU, em 4.8.2020.

Retomado o andamento perante a 2ª Auditoria da 3ª CJM, o primeiro Julgador a intervir
no processo, Juiz Federal Substituto da Justiça Militar Wendell Petrachim Araújo,
mediante Decisão, ratificou expressamente os atos até então praticados pelo Juízo
Federal. Em relação ao Paciente, ratificou a citação praticada por edital, além de
consignar que seria aplicada a regra prevista no art. 366 do CPP, uma vez que ele,
Magistrado, compreendia ser caso de adoção do rito estabelecido no Códex comum:

"RATIFICO a citação dos acusados ARLINDO SEBASTIÃO DE SOUZA, ELIEL
CARDOSO, MARCOS SEBASTIÃO DA COSTA, NERITO ANTONIO CALDEIRA,
OSMAR ANTONIO SUZENA JUNIOR, SEBASTIÃO DA SILVA, SELMAR
JOAQUIM FIDALGO DE OLIVEIRA e WILSON RAMOS PINHEIRO (Evento 1,
Doc.1, fls. 89, 91, 93, 95, 97, 99, 204, 229 e 263), bem como a citação
por edital do denunciado GILMAR PRAXEDES DE SOUZA, nos exatos
termos em que fora efetivada (Evento 1, Documento 3, fls. 28/29 e
31/32), uma vez que este Juízo adotará o rito estabelecido no Código de
Processo Penal comum (tendo-se em conta a apuração de crimes
previstos no Código Penal Comum), sendo cabível, por consequência, a
regra prevista no art. 366 do referido códex."

Seguido o processo, a Defensoria, a atuar em favor do Acusado citado fictamente, então
requereu a expressa suspensão do processo, forte no referido dispositivo (art. 366 do
CPP). Desse pedido, abriu-se Vista ao Ministério Público Militar (MPM) para manifestação,
com o que procedeu mediante Petição arrazoada, na qual concordou com o pleito
defensivo, a fim de que fosse declarada a suspensão da Ação Penal e do prazo
prescricional.

Retornados os autos ao Juízo, desta vez representada na pessoa do Juiz Federal da
Justiça Militar Rodolfo Rosa Telles Menezes, que decidiu por não suspender o andamento

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 18/03/2022 17:01:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21be80eeb7
da ação contra o Paciente. Para tanto, fundamentou sua compreensão pela
inaplicabilidade das normas do procedimento comum, de modo que, respeitados os atos
praticados, deixava de declarar a suspensão requerida, visto que ela está prevista em
disposição do rito do CPP. Com isso, determinou a manutenção do andamento contra o
civil.

É em face desse cenário, de mudanças de entendimento pelo Órgão Judicial, que a
Defesa funda sua irresignação. Às efetivas Razões, após sustentar o cabimento do Writ
na situação, ao mérito, aponta como ilegal a alteração do rito após o grande avanço nas
fases processuais, de modo que teriam sido violados "a garantia constitucional do
devido processo legal e o primado basilar da segurança jurídica".

A partir dessa posição, esclarece que a tese veiculada não partiria, nem avançaria para
a discussão acerca da constitucionalidade e/ou vigência da regra especial prevista no
CPPM, mas que se limitaria à interpretação de que o rito não mais podia ser modificado,
uma vez determinado que fosse seguido aquele do CPP. Ainda assim, teceu alguns
argumentos referentes à melhor adequação da regra do art. 366 do CPP em face do
Pacto de São José da Costa Rica.

Expostos os fundamentos, requereu, em sede de liminar, a antecipação dos efeitos da
tutela final, por se fazerem presentes os requisitos do periculum in mora e do fumus
boni iuris, para que fosse determinada a suspensão do processo até o julgamento final
deste Habeas Corpus. Quando se chegar ao julgamento do Writ, postulou a confirmação
da medida liminar, com a concessão em definitivo da ordem.

Autuada e distribuída a ação constitucional, tomou ciência o então Relator, Min. Dr. José
Coêlho Ferreira, que, por Decisão monocrática, ao entender satisfeitos os pressupostos
mínimos, concedeu ordem para que o feito fosse "suspenso em relação ao paciente
enquanto se aguarda o julgamento do mérito deste writ", limitada a suspensão ao
andamento da APM, de modo a afastar que a medida abarcasse o prazo prescricional.
Ainda, requisitou informações ao Juízo a quo, as quais foram fornecidas.

Pela douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, encaminhados os autos ao Ofício,
manifestou-se o Órgão custos legis, representado na pessoa da Subprocuradora-Geral
Dra. Maria Ester Henriques Tavares, pela denegação da ordem por falta de amparo
legal.

Pautado o feito para Sessão de Julgamento Virtual ocorrida entre 29.11.2021 e
2.12.2021, o ilustre Relator disponibilizou Voto pelo conhecimento do remédio heroico e
pela concessão da ordem postulada, com confirmação da liminar deferida. Por força
disso, determinava a anulação da Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar
(pela qual se determinara o prosseguimento da APM) de modo a fazer prevalecer a
Decisão anterior, proferida pelo Juiz Federal Substituto desta Justiça, em que se fixou o
rito do CPP e a aplicação do art. 366.

Nas judiciosas razões do Relator, expressou que, a despeito da sua leitura particular de
"que deve ser aplicado o art. 366 do CPP no âmbito da Justiça Militar da União", o caso
em apreço apresentaria "uma certa particularidade". Nesse sentido, após discorrer
sobre o histórico da APM na origem, com destaque para a movimentação dela entre esta
Justiça e a Federal; a citação do Paciente por edital; e a Decisão do Juiz Federal Wendell
Petrachim, concluiu que houve "preclusão da matéria por ausência de impugnação" com

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 18/03/2022 17:01:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21be80eeb7
relação "à aplicação do art. 366 do CPP" em favor do Réu.

Antecipada essa conclusão, sublinhou novamente que não estaria a invocar a
prevalência do CPP. Ao revés, limitava-se à análise da ocorrência do instituto da
preclusão à questão, com a consideração de não adentrar em temas não debatidos
pelas partes, a fim de, com isso, evitar desrespeito aos ideais de dialeticidade e
contraditório processuais. Destacou também a concordância expressa do Parquet de
piso com a suspensão, além do decurso de tempo entre o Decisium em debate
(16.8.2021) e as Decisões que determinaram o emprego do art. 366, tanto aquela da
Justiça Federal (5.8.2019) quanto a do Magistrado Substituto da JMU (16.12.2020).

Com essas observações, fechava sua argumentação da seguinte forma:

"15. Portanto, assiste razão à impetrante ao articular que o ato da
autoridade apontada como coatora viola a garantia constitucional do
devido processo legal e o primado basilar da segurança jurídica, não
devendo ser alterado o rito processual em avançada fase processual,
sobretudo porque o Ministério Público Militar, na condição de dominus
litis, manifestou-se, excepcionalmente neste caso, pela aplicação da
regra prevista no art. 366 do CPP ao paciente."

Movido pelas observações feitas pelo ilustre Ministro Decano, solicitei Vista. Retornaram
os autos para julgamento na Sessão Virtual ocorrida entre 7 e 10.2.2022, na qual, após
proferir o Voto-Vista, esta Corte por maioria julgou improcedente o Habeas Corpus nos
termos a seguir, de modo a manter hígida a Decisão atacada e o consequente
andamento da Ação Penal Militar em detrimento do Paciente.

Em razão de haver proferido Voto-Vista que conduziu a posição majoritária na votação,
restei estabelecido como Relator para o Acórdão, na forma regimental.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 18/03/2022 17:01:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21be80eeb7

VOTO

Inicialmente, no que concerne ao conhecimento da matéria discutida nesta ação
constitucional, é admissível o remédio heroico. Além de ter compreensão própria de que
tal ação, em regra, não detém grandes empecilhos, de modo que pode ser manejada
com extrema liberalidade, concordo que a descrição feita na Inicial (analisada em
"status assertiones") mostra uma possibilidade em que a conduta do Juízo tenha
causado nulidade na Ação Penal Militar, ocorrência que confere interesse de agir
(adequação e necessidade) no uso do Writ. Dessa forma, votei por conhecer do Habeas
Corpus, em consonância com o então Ministro-Relator.

Feita essa introdução, no mérito, acerca do entendimento da Corte sobre a matéria,
cabe apontar que a causa em debate, em certa medida, vai além do questionamento
sobre a suspensão ou não, pois tem como pano de fundo discussão quanto ao rito
aplicável, se aquele do CPP ou o previsto no CPPM. Esse campo tem se aberto nesta
Justiça principalmente quando se está a processar crimes previstos no CP e que
atualmente aqui tramitam por força da mudança promovida pela Lei 13.491/2017.

Alterada a redação do art. 9º, inciso II, do CPM, foram trazidos para o âmbito da JMU os
intitulados crimes militares "por extensão", aqueles que, antes, eram tão somente
crimes comuns, mesmo quando praticados em alguma das circunstâncias listadas nas
alíneas dos incisos II e III, passaram a ser crimes militares. Sem óbice que sequer
detenham previsão no CPM, todos esses sofreram alteração em sua competência e, por
consequência da especialidade deste ramo judiciário, nas normas processuais que
regem o rito de seus processos.

No sentido dessa última colocação, como acertadamente frisou o Julgador a quo,
autoridade coatora, no que toca à definição da ritualística procedimental adotada, a
compreensão desta Corte, na maior parte dos temas, mantém-se uníssona pela vigência
das regras do CPPM sobre aquelas do CPP. Com expressa invocação ao princípio
hermenêutico da especialidade, usado para resolver a antinomia entre as duas leis de
igual hierarquia, a jurisprudência do Superior Tribunal Militar tem rotineiramente
confirmado a prevalência daquilo que o Códex Castrense dita diferente do primo
comum:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA. ART. 397 DO CPPM. PEDIDO DE
ARQUIVAMENTO DO IPM. REMESSA DOS AUTOS À PGJM. AFRONTA AO
SISTEMA ACUSATÓRIO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ORDEM
DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. [...]. Não se aplica o novo art. 28 do CPP,
alterado pela Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, no âmbito desta
Justiça Especializada, uma vez que o Supremo Tribunal Federal
suspendeu sua eficácia, liminarmente, nos autos da ADI nº 6.305/DF.
Ademais, mostra-se imperiosa a aplicação do art. 397 do CPPM
que está em perfeita vigência no ordenamento jurídico pátrio,
em homenagem ao princípio da especialidade. Ordem denegada.
Decisão unânime." (STM. HC 7000520-13.2021.7.00.0000. Rel. Min.
Francisco Joseli Parente Camelo. Julgado em 9.9.2021. Publicado em
21.9.2021; grifo nosso).

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 18/03/2022 17:01:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21be80eeb7
"EMENTA: HABEAS CORPUS. [...]. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE
DEFESA. AUSÊNCIA DE DEFESA PRÉVIA. PREVISÃO NO CPP.
PREVALÊNCIA DA ESPECIALIDADE DO CPPM. REGULARIDADE
PROCESSUAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. [...]. Não se
verifica a alegada nulidade do feito por não aplicação do
instituto da defesa prévia, previsto no Código de Processo Penal
Comum, com as alterações promovidas pela Lei nº 11.719/2008,
tendo em vista a prevalência das regras do Código de Processo
Penal Militar, o qual, igualmente, assegura ao Paciente e aos
demais acusados as garantias do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa. Denegada a ordem por falta de
amparo legal. Decisão por unanimidade." (STM. HC 7000269-
92.2021.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira. Julgado em
21.5.2021. Publicado em 8.6.2021; grifo nosso).

"EMENTA: HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO, NA ÍNTEGRA, DO ART. 400 DO
CPP. PARADIGMA HC 127.900 STF. IMPOSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO DA
REGRA APENAS PARA INVERSÃO DA ORDEM CRONOLÓGICA DO
INTERROGATÓRIO. VEDADA A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA UNA.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM. Emerge do HC
127.900, julgado pelo STF, o entendimento de utilização da regra
do art. 400 CPP apenas como norte para assegurar a garantia do
contraditório e da ampla defesa nos processos em curso nesta
Justiça Especializada, sem qualquer intenção de suprimir a regra
específica do art. 417, § 2º, do CPPM, para os demais atos. Ordem
concedida. Decisão por unanimidade." (STM. HC 7000725-
47.2018.7.00.0000. Rel. Min. William de Oliveira Barros. Julgado em
24.10.2018. Publicado em 7.11.2018; grifo nosso).

Em específico sobre a aplicabilidade do art. 366 do CPP, cabe fazer justa menção à
posição divergente representada pelos insignes Ministros Dra. Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, Dr. Artur Vidigal de Oliveira e o ora Relator, Dr. José
Coêlho Ferreira, os quais têm compreendido pela preponderância da regra suspensiva
sobre o silêncio do CPPM acerca da questão. Ainda assim, na maioria do Pleno, à qual
me filio, vigora a leitura pela inaplicabilidade do referido dispositivo, justamente por ser
o Código Adjetivo Militar silente a respeito dessa suspensão, o que se colhe dos julgados
a seguir:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. [...]. III.
PRELIMINAR DE NULIDADE DECORRENTE DE CITAÇÃO POR EDITAL.
INAPLICABILIDADE DO ART. 366 DO CPP. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. [...]. 3. O art. 292 do CPPM traz
previsão expressa concernente à citação por edital e ao
julgamento à revelia. Assim, não se verificando a ocorrência de
omissão legislativa, e, em observância ao princípio da
especialidade, não há que se cogitar da aplicabilidade subsidiária
do art. 366 do CPP comum ao rito do processo penal militar.
Rejeitada a preliminar de nulidade do processo, em razão da citação por
edital, arguida de ofício pelo Ministro Revisor. Decisão por maioria. [...]."
(STM. AP 7000717-02.2020.7.00.0000. Rel. Min. Celso Luiz Nazareth.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 18/03/2022 17:01:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21be80eeb7
Julgado em 12.8.2021. Publicado em 26.8.2021; grifo nosso).

"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. [...]. APLICAÇÃO
DO ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA NORMA PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PREVALÊNCIA DO
ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DO STM. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
DECISÃO POR MAIORIA. Em razão do Princípio da Especialidade, o
artigo 366 do CPP não se aplica aos feitos da Justiça Militar. A Lei
Processual Penal Militar possui disposição específica acerca da
matéria, inserta em seu artigo 292, o qual está em consonância com
os princípios constitucionais, e não denota afronta à Convenção
Interamericana de Direitos Humanos e ao Pacto Internacional sobre
Direitos Civis e Políticos. A aplicação subsidiária da legislação
comum deve atender aos casos omissos do CPPM, sem prejudicar
a índole do processo penal militar. Cogitar a hipótese de aplicação da
legislação processual penal comum, mesmo não havendo lacuna no
CPPM, traria a incidência do hibridismo penal, verdadeira "lex tertia",
contraria às orientações da jurisprudência predominante. Precedentes do
STM e do STF. [...]." (STM. EI 7000155-56.2021.7.00.0000. Rel. p/ o
Acórdão Leonardo Puntel. Julgado em 13.5.2021. Publicado em 2.6.2021;
grifo nosso).

"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. NULIDADE
DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP.
IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. MAIORIA.
Em razão do Princípio da Especialidade, o art. 366 do Código de
Processo Penal comum não tem aplicação no âmbito da Justiça
Castrense. A aplicação subsidiária de dispositivo diverso da legislação
de regência só é admitida em caso de omissão legislativa. In casu, o
Diploma Adjetivo Castrense possui disposição específica acerca
da matéria - os artigos 292 e 412, ambos do CPPM. Por força do
princípio da Especialidade, não se admite a mescla da norma
penal comum com a norma penal castrense, ao argumento de
que esta ou aquela norma é mais favorável ao Réu. Diante dos
consistentes argumentos doutrinários e da firme jurisprudência acerca da
matéria, é imperioso concluir que a não aplicação do art. 366 do CPP
comum, de forma subsidiária ao CPPM, não viola os princípios do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e
LV da CF). O prosseguimento do processo em relação ao Réu revel, citado
por edital, nos termos dos artigos 292 e 412 do CPPM, não denota afronta
à Convenção Interamericana de Direitos Humanos (Pacto de São José da
Costa Rica) ou ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.
Embargos rejeitados. Decisão por maioria." (STM. EI 7001194-
59.2019.7.00.0000. Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes. Julgado em
11.2.2020. Publicado em 20.2.2020; grifo nosso).

"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DPU. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO
VÁLIDA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. ART. 366 DO CPP.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA. ARTIGO 277 DO CPPM. NÃO

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 18/03/2022 17:01:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21be80eeb7
ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO
EMBARGADO. DECISÃO MAJORITÁRIA. 1. O art. 277, inciso V, alíneas "c" e
"d", do CPPM prevê que a citação far-se-á por edital quando o Acusado
não for encontrado e/ou estiver em lugar incerto ou não sabido, devendo
o Oficial de Justiça, nesses casos, depois de procurar o acusado, certificar
a impossibilidade da citação pessoal e o motivo. 2. Nos termos do
artigo 292 do CPPM, o processo seguirá à revelia do acusado
que, citado, deixar de comparecer em Juízo sem motivo
justificado. 3. O art. 366 do Código de Processo Penal não se
aplica em detrimento do rito processual castrense, haja vista que
há dispositivos no CPPM que disciplinam a matéria e se
encontram em plena vigência, não havendo que falar em
aplicação suplementar por lacuna normativa, nos termos do art.
3º do mencionado Codex. Ademais, o princípio da especialidade
da legislação castrense também faz frente ao uso da legislação
comum. Precedentes do STM. [...]." (STM. EI 7000578-
84.2019.7.00.0000. Rel. p/o Acórdão Carlos Augusto de Sousa. Julgado
em 19.9.2019. Publicado em 9.10.2019; grifo nosso).

"EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. [...]. I - A Corte
Castrense possui posicionamento majoritário de não aplicação da
regra prevista no art. 366 do Código de Processo Penal (CPP) na
Justiça Militar da União, em razão da ausência de omissão da
matéria no Código de Processo Penal Militar (CPPM) e da
especialidade dos dispositivos constantes no citado diploma
legal. Preliminar rejeitada. Maioria. [...]." (STM. AP 7000271-
33.2019.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em
19.6.2019. Publicado em 13.8.2019; grifo nosso).

Expuseram-se tais compreensões desde logo para filtrar eventual confusão entre o
tópico imediato (estar suspenso o processo, ou devê-lo ser) e aquele mediato (qual
regulamento procedimental a ser aplicado, CPP ou CPPM). Assim, no que concerne à
leitura do Julgador de piso pela aplicabilidade do CPPM para o processo, não vislumbro
ajuste a ser feito no Decisum que saneou o feito, ao passo que não se observa aceitação
na jurisprudência desta Corte pela prevalência do CPP sobre o CPPM, principalmente
quanto à regra suspensiva prevista no art. 366 do CPP.

Registro, com isso, que divirjo da compreensão de que haveria ocorrido uma preclusão
acerca do rito a ser aplicado para o feito, uma vez fixada pelo primeiro Juízo que atuou
na causa e que declarou o uso do CPP. Nesse ponto, além de balizado na interpretação
prevalente no Superior Tribunal Militar, julgo que inexiste uma preclusão contra o
Magistrado acerca das normas procedimentais que, a partir do instante que assim o
declarar, decidir por fundamentadamente seguir.

Em que pese se preste respeito ao argumento de que a modificação em questão possa
trazer alguma insegurança jurídica, destaca-se que no caso concreto isso não afetou
atos perfectibilizados. Nesse sentido, a Decisão de saneamento em análise foi expressa
em referir que a mudança de rito estava a se dar dali em diante, com a manutenção, na
íntegra, do que se praticara, tanto na Justiça Federal quanto nesta, forte no princípio de

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 18/03/2022 17:01:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21be80eeb7
que o ato é regido pela norma aplicada ao tempo da sua prática (tempus regit actum).

Para bem pontuar, transcrevem-se as colocações do Magistrado no que concerne à
ausência de preclusão pro judicato (contra o juízo) a respeito das regras procedimentais
que decidiu observar daquele instante para frente, bem como a ressalva por ele feita da
manutenção na íntegra do que já fora perfectibilizado:

"Outrossim, tampouco se pode olvidar que o rito procedimental é regido
pelo princípio do 'tempus regit actum', de modo que se aplicam as regras
vigentes no momento da prática do ato processual, que se considera
isoladamente válido se obedecida a sua regência contemporânea, de
modo a não tornar a matéria protegida contra a superveniência de novas
leis ou mesmo de entendimentos judiciais, não se aplicando a preclusão
'pro judicato'.
Desse modo, ressalvada a validade dos atos processuais escorados na
decisão de Evento 39, deve ser aplicado, doravante, o rito do Código de
Processo Penal Militar, cujas regras especiais de citação editalícia não
admitem o suprimento da legislação comum, a tornar inaplicável, in casu,
o art. 366 do CPP."

Sublinhe-se que a alteração do rito não configura em si qualquer ilegalidade, quando
devidamente fundamentada, porque se insere, em certa medida, dentro da
discricionariedade racional que o Julgador detém na condição de autoridade que conduz
o processo. Por força disso, inclusive não é ilegítima a adoção do rito do CPP na Decisão
anterior, prolatada pelo Juiz Substituto, em que pese seja nítido que ela não se alinhava
à compreensão majoritária desta Corte, ou mesmo uníssona em certos temas.

Não suficiente, negar a existência de uma preclusão da jurisdição acerca do rito é o que
melhor coaduna com a interpretação que a própria legislação processual fornece sobre
a variação das normas procedimentais no tempo. Veja-se que, em atenção ao princípio
recém-aludido, as modificações legais que afetam as regras de processo aplicam-se
integralmente tão logo tenham vigência, independentemente do quanto se tenha
avançado no procedimento, até mesmo se estiver em sede recursal.

Sobre isso, a literalidade do art. 5º do CPPM afasta qualquer dúvida, ao fixar que as
normas dessa legislação (processual) se aplicam "a partir da sua vigência, inclusive nos
processos pendentes", isto é, aqueles que já estiverem em curso. Ainda assim, em
atenção ao fato de que os atos pretéritos se praticam em consonância com o que a lei
determinava antes, o mesmo dispositivo ressalva que tais mudanças se darão "sem
prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior", o que simboliza
nada mais do que o multicitado princípio tempus regit actum.

Nessa senda, mesmo que o entendimento do Julgador não se confunda com a disposição
legal, é inegável que a concretização do que a lei prevê ocorre por meio da
interpretação que o Magistrado faz ao declarar a norma retirável do ordenamento.
Ademais, tornar imutável o procedimento, em razão de uma leitura anterior
supostamente preclusa, configura cerceamento à atribuição do Juiz em manter a
juridicidade do processo, como estabelece o art. 36 do CPPM quando dita que o Juízo
deve prover "a regularidade do processo e a execução da lei".

A encadear todas as colocações supra e concluir tal tópico, julgou que aceitar como

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 18/03/2022 17:01:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21be80eeb7
imodificável o rito procedimental, sob a tese de preclusão contra o juízo, é argumento
não só desprovido de amparo na lei (art. 5º do CPPM) e na jurisprudência desta Corte,
mas também é medida inadequada do ponto de vista da realização do direito
processual, ao cercear sem razoabilidade o poder do Julgador em determinar as normas
aplicáveis, conforme o caso.

Por fim, a título de cenário hipotético: caso se mantenha o rito do CPP sob o argumento
de sua preclusão, quando houver recurso a esta Corte, deverão as partes observar as
hipóteses recursais daquele Código? E este Tribunal, estará vinculado à determinação
feita pelo Juízo de piso, uma vez que essa precluiu? Por certo que, se realmente for
tratada como tema precluso, não poderá o STM interferir em tal tópico. Com isso, creio
que a característica de fluidez que tal tema possui resta demonstrada, o que reforça o
todo já fundamentado.

Entretanto, o acima colocado não encerra a discussão do caso, pois, como antes dito,
além do tema de fundo (qual o rito aplicável) e o questionamento sobre a sua preclusão,
subsiste dúvida se o processo já estaria suspenso na forma do art. 366 do CPP e, então,
se esse ato em particular estaria precluso. O ilustre Relator pontuou a respeito disso no
item 12 do seu Voto: "Vale dizer, no que diz respeito à aplicação do art. 366 do
CPP em relação ao paciente neste caso concreto, houve clara preclusão da
matéria por ausência de impugnação" (Grifo nosso).

Quanto a esse assunto, como destacou o eminente Decano em seu voto, a questão não
passaria pela determinação do Código a ser observado, ou seja, se é o CPPM que vigora
(e, portanto, não se aplica a regra suspensiva) ou o CPP (e então se aplica), mas sim por
saber se houve a suspensão e, caso positivo, se está preclusa a discussão sobre ela.
Com fidelidade intelectual, o culto Relator asseverou que reconhecia a vigência do art.
366 no caso concreto, não em razão da sua posição particular, mas sim pela suposta
preclusão da Decisão anterior:

"13. In casu, é importante deixar bem claro que não estou invocando
o meu entendimento segundo o qual, em se tratando de citação
editalícia, torna-se inevitável a aplicação do art. 366 do Código
de Processo Penal comum no âmbito da Justiça Militar da União.
Pretendo demonstrar, sim, que já operou a preclusão em relação
à decisão que conferiu ao paciente GILMAR PRAXEDES DE SOUZA
o direito de ser aplicada a regra prevista no art. 366 do CPP, seja
no âmbito da Justiça Federal, seja no âmbito desta Justiça castrense."
(Grifo nosso).

Dito isso, todavia, pelas razões a seguir, discordo do entendimento de que a matéria
esteja preclusa, ao passo que, na verdade, depreendo que referida suspensão sequer
ocorreu.

Ponto de partida para tal compreensão, observa-se que a suspensão, que alega a
Defesa já haver se implementado, nunca foi formal e expressamente declarada, nem
quando da tramitação perante a Justiça Federal nem no âmbito da JMU. Do produzido na
Justiça Federal, colhe-se que houve a determinação da citação por edital e a prática
desse ato, porém, sem que o Juízo tivesse se manifestado acerca do exato momento a
partir do qual os efeitos do art. 366 se aplicariam.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 18/03/2022 17:01:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21be80eeb7
Alcançada esta Justiça Militar, o MM. Juiz Federal Substituto, que proferiu a Decisão
sobre a qual agora se discute a preclusão, ratificou os atos processuais solicitados pelo
Ministério Público Militar, dentre os quais fez referência à "citação por edital do
denunciado GILMAR PRAXEDES DE SOUZA". Ainda sobre esse ato citatório, por adotar o
rito do CPP, expressou ser "cabível, por consequência, a regra prevista no art. 366".

Não obstante, tal qual o Julgador da Justiça Federal comum, o Juízo Castrense não
efetuou a declaração de suspensão, tampouco estabeleceu a partir de quando estaria o
feito suspenso, se de uma data pretérita ou se a partir daquele instante. Diante disso, a
própria Defesa do Acusado aparenta ter percebido tal ausência e compreendido pela
necessidade de seu suprimento, ao passo que então formulou requerimento pela
"imediata suspensão do processo", em 28.4.2021, quatro meses após a Decisão do Juiz
Federal Substituto desta Justiça Militar.

Embora concordasse com o deferimento do pedido, o Promotor de Justiça atuante no
processo, Dr. Soel Arpini, igualmente vislumbrou a necessidade de suprimento expresso,
via declaração judicial em que se afirmasse a suspensão. Frisou ser imprescindível tal
ato pelo Juízo justamente para que se saiba quando iniciou a paralisação do feito e da
contagem prescricional. Válida é a transcrição da sóbria manifestação do Parquet de
piso:

"No nosso sentir, a aplicação do artigo 366 do CPP não é automática, pois
depende de manifestação judicial, até porque é a data desta decisão que
determinará o termo inicial do prazo de suspensão do processo e
também da prescrição. Assim, nos parecer ser imprescindível que seja
prolatada decisão judicial sobre o assunto, não bastando simplesmente
que o agente não compareça ou não constitua advogado após a citação
editalícia, pois trata-se de uma decisão que interfere
diretamente em uma garantia do réu, ou seja, na
prescritibilidade da pretensão punitiva estatal." (Grifo nosso)

Do acima citado, sublinha-se o ponto que move em grande medida a compreensão que
ora se adota: mais do que simplesmente firmar com clareza a ocorrência desse evento
processual (a suspensão), o ato do Juízo de declarar expressamente que o Acusado,
citado por edital, não compareceu aos autos, além de acarretar o sobrestamento dos
autos, será também o marco divisor da contagem de prescrição: antes da declaração,
correu o tempo para a extinção da punibilidade; após tal afirmação pelo Juízo, suspensa
está essa contagem, em óbvio detrimento do Réu.

Sem a prática de tal ato, que não foi suprido por quaisquer dos Juízos anteriores,
começa-se a alcançar a conclusão de que, ao tempo da Decisão em debate, o Juiz
Federal desta Justiça não estava a examinar a ocorrência de um ato anterior, mas sim
se seria certo praticá-lo ou não. Isso se reforça, como já visto, no pedido que a própria
Defesa formulou, pois se denota que a Impetrante, ainda que implicitamente, também
considera que o processo ainda não está suspenso e que isso depende de provimento
judicial.

Estabelecido esse fato processual, isto é, que o processo não estava suspenso porque
tal ocorrência não fora declarada, cabe relembrar o construído antes, acerca da
preclusão da temática referente ao rito processual aplicável. Sobre isso, como se buscou

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 18/03/2022 17:01:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21be80eeb7
apontar, a ritualística a ser observada é questão que se encontra no âmbito de controle
do Juízo, visto que ele deve conduzir o processo da melhor forma que juridicamente
entender (art. 36 do CPPM), mas igualmente deve respeitar atos anteriores validamente
praticados (art. 5º do CPPM).

Observadas tais balizas e considerado que não há correção a ser feita no Decisum
atacado acerca da adoção do rito do CPPM (pois não há preclusão a respeito do tema),
chega-se à conclusão final de que não procede o requerimento defensivo para que seja
o feito suspenso. Mais que isso, depreende-se que foi acertada a leitura do Juízo a quo
em indeferir esse pedido em seu mérito, já que, além de não estar vinculado ao rito
aplicado por quem o precedeu no processo, não cabia usar regra do CPP em detrimento
da especialidade do CPPM, que não prevê a suspensão contra o Réu citado por edital.

A bem da verdade, uma vez desfeitos os nós do caso, percebe-se que as
particularidades dele não o afastam da esfera de aplicação da jurisprudência desta
Casa, no que toca ao não emprego do art. 366 do CPP. Ao revés, tornou-se nítido que a
situação diz respeito a um pedido defensivo que visava ver declarada e aplicada a regra
suspensiva de forma original por esta Justiça, isto é, pela primeira vez, pois inexiste um
provimento anterior que o tenha feito e que supostamente estaria precluso.

Ainda, para desde logo rebater eventual questionamento, destaca-se que não nos
parece ser a regra do art. 366 do CPP aplicável de forma automática, sem que ato
judicial afirme expressamente o emprego da norma e, consequentemente, defina a
ocorrência da suspensão. Nesse ponto, a título de boa-fé, como bem referenciou o
ilustre Promotor de piso, deve-se citar que há um julgado do Supremo Tribunal Federal
(STF), replicado algumas vezes por cortes inferiores, no qual se poderia vislumbrar um
entendimento pela automaticidade do dispositivo.

Está a se referir ao julgamento do Habeas Corpus 85.713, do qual se colhe, na ementa,
que "Configurada a situação versada no artigo 366 do Código de Processo Penal, tem-
se a automática suspensão do processo e do prazo prescricional" (Grifo nosso).
Transcreve-se a referida ementa para facilitar a constatação da citação retro feita:

"PRISÃO PREVENTIVA - MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS DE
AUTORIA. A materialidade do crime e os indícios de autoria não
respaldam, por si sós, a prisão preventiva, surgindo, isoladamente, como
elementos para tal fim. PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DE
LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO E DE CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO.
Configurada a situação versada no artigo 366 do Código de
Processo Penal, tem-se a automática suspensão do processo e do
prazo prescricional, mostrando-se exceção a prisão preventiva do
acusado, sempre a depender da observância ao disposto no artigo 312
do mesmo Código. CO-RÉU - EXTENSÃO DE LIMINAR E DE ORDEM.
Verificada a identidade de situação, presentes parâmetros objetivos,
incide a norma do artigo 580 do Código de Processo Penal, quer em
relação à medida acauteladora, quer no tocante ao pronunciamento
judicial definitivo." (STF. HC 85713, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira
Turma, julgado em 17.5.2005, DJ de 19.8.2005; grifo nosso).

Não obstante, como apurou o culto Membro Ministerial, a discussão de fato travada no

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 18/03/2022 17:01:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21be80eeb7
Acórdão do Pretório Excelso cingia-se à "decretação da prisão preventiva como
consequência da suspensão do processo e da prescrição", de modo que a discussão do
caso avançara somente no tópico referente a se "privação de liberdade cautelar deveria
ser automática ou fundamentada nos requisitos legais do art. 312, do CPP". Portanto, ao
contrário do que induz o sumário feito na ementa transcrita, não houve real exame pela
Suprema Corte a respeito da imediatidade dos efeitos suspensivos.

A sucinta fundamentação do Relator daquele caso, Ministro Marco Aurélio, afasta
qualquer dúvida da inocorrência de debate acerca da automaticidade da incidência do
art. 366 do CPP, que se transcreve integralmente para fornecer uma visualização livre
por todos:

"Mais uma vez, ressalto que, verificada situação enquadrável no artigo
366 do Código de Processo Penal, não se tem a prisão automática,
obrigatória do acusado. Eis as razões que assim entendo, procedendo ao
afastamento de equívoco em trecho da decisão liminar, isso quanto ao
emprego da expressão 'a tanto':
Até aqui tem-se a suspensão do processo. Acionou-se a
norma do artigo 366 do Código de Processo Penal ante a
citação ficta - por edital -, o não-comparecimento do
paciente à assentada em que ocorreria o interrogatório e a
ausência de constituição de advogado. Isso não leva à
inversão da ordem natural das coisas, colocando-se em
plano secundário o mandamento constitucional de que,
até que se tenha a culpa formada e não mais impugnável
mediante recurso, não se pode chegar a ato de constrição,
exceto se enquadrável o caso em um dos permissivos dos
artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ao julgar o
Habeas Corpus nº 84.073-6/MG, fiz ver:
O fato de os pacientes não terem sido encontrados
de imediato não implica, isoladamente, a
decretação da preventiva. Tanto é assim, presente
o direito natural do envolvido em certo episódio de
fugir a ato que conceba extravagante, ilegal, que o
artigo 366 do Código de Processo Penal revela que,
citado o acusado por edital, não comparecendo,
nem constituindo advogado, ficarão suspensos o
processo e o curso do prazo prescricional, podendo
o juiz determinar a produção antecipada das
provas consideradas urgentes e, se for o caso,
decretar prisão preventiva nos termos do disposto
no artigo 312. Fosse a ausência, por si só,
suficiente à decretação da preventiva, não se teria,
no dispositivo legal mencionado, a cláusula 'se for
o caso', remetendo ao artigo 312 do Código.
Ora, no caso, foi decretada a prisão preventiva com base
na prova da existência do crime e em indícios de autoria.
Mencionou-se fato que se mostra neutro, ou seja, os
acusados, após a ocorrência do delito, terem sumido.
Então, vislumbrou-se que poderia ficar configurado o

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 18/03/2022 17:01:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21be80eeb7
quadro concernente à suspensão do processo e o
correspondente afastamento do curso do prazo
prescricional, aludindo-se a entraves à instrução. Entendo
insatisfatório a fundamentação do pronunciamento judicial
relativo à preventiva. Esta surge, diante do princípio
constitucional da não-culpabilidade, como exceção e aí,
para persistir, para mostrar-se- harmônica com a ordem
jurídica, há de estar esteada em motivos enquadráveis no
art. 312 do Código de Processo Penal. A circunstância de
não terem sido encontrados os acusados não serve a
respaldar a custódia.
Concedo a ordem, estendendo-a ao co-réu, tal como fiz sob o ângulo
precário e efêmero, ou seja, da liminar."

A respeito desse recorte cabe ainda destacar, em atenção à dedicada pesquisa
produzida pelo Parquet de 1ª instância, que outros julgados, em que o tema foi
abordado (automaticidade do art. 366 do CPP), proferidos por Cortes abaixo do STF,
citam justamente o julgamento acima destrinchado. Ou seja, fazem uso do caso a título
de precedente para sustentar que o efeito suspensivo seria automático, entretanto, não
observam que constroem interpretação em cima de fundamento inválido, visto que o
julgado não fala o que está escrito na ementa.

Com mais esse detalhe, termina-se este parêntese com a conclusão de que o tema é
ainda questão em aberto, de sorte que não há uma interpretação consolidada a
respeito. Sublinhe-se que essa observação não visa afirmar ser indevida leitura em
sentido contrário, mas sim que a fundamentação deste Voto-Vista não busca inovar em
tema pacificado. Busca-se tão somente ofertar outro ângulo, o qual se julga ser o mais
condizente com a norma jurídica retirável do dispositivo legal.

Em resumo ao todo argumentado, com toda à vênia a irresignação da Impetrante e
àqueles que entendem diferente, primeiro, não vislumbro preclusão pro judicato na
definição do rito aplicável ao procedimento processual, forte no art. 36 do CPPM,
observado que o Juízo respeite os atos já praticados (art. 5º do CPPM) e o faça de forma
fundamentada; e, segundo, também compreendo pela inaplicabilidade da regra do art.
366 do CPP no caso concreto, pois, além de inviável no processo penal castrense,
devido à especialidade das regras que o regem, não se percebe que a referida
suspensão tenha sido declarada expressa e formalmente de modo a ensejar a preclusão
da Decisão que assim houvesse procedido.

Por essas razões, conheço do Habeas Corpus e, no mérito, julgo-o improcedente,
denegando a ordem postulada e mantendo a Decisão vergastada, que indeferiu o
pedido do Paciente de suspensão com fundamento no art. 366 do CPP e, por
consequência, deu prosseguimento à Ação Penal Militar 7000233-10.2019.7.03.0203 em
desfavor dele.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 18/02/2022 15:45:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124fcb1ed3
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000707-21.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
RELATOR P/ O ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
PACIENTE: GILMAR PRAXEDES DE SOUZA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM - JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO - BAGÉ.

VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, votei vencido pelas razões que que passo a expor.
2. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em
favor de GILMAR PRAXEDES DE SOUZA, contra ato do Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª
CJM, que determinou o prosseguimento da Ação Penal Militar nº 7000233-10.2019.7.03.0203 em relação ao
paciente citado por edital.
3. De acordo com a Inicial (Evento 1), a impetrante circunstanciou os seguintes fatos:
a) Que foram iniciadas investigações contra o paciente e outros civis, mediante instauração de Inquérito
Policial Militar perante a Justiça Militar da União, em 21/7/2010, para apurar a inserção de dados falsos no
sistema informatizado da Marinha do Brasil - SISAQUA;
b) Que, tendo sido constatada a ausência de elementos que atingissem as Forças Armadas, foi declarada a
incompetência desta Justiça Especializada pelo Juízo da 2ª Auditoria da 3ª CJM e remetidos os autos à
Justiça Federal em Rio Grande/RS, no ano de 2012;
c) Que, perante a 2ª Vara Federal de Rio Grande/RS, foi oferecida a denúncia pelo Ministério Público
Federal, em 14/12/2016, imputando ao paciente e a outros civis o delito capitulado no art. 313-A do Código
Penal comum (Inserção de dados falsos em sistema de informações), a qual foi recebida em 20/2/2017
(Evento 1, documento 1, pp. 4/38, do Processo de origem);
d) Que em 21/10/2019, o Juízo da 2ª Vara Federal de Rio Grande/RS declinou da competência para a Justiça
Militar da União, na forma do art. 124 da CF, por considerar que se tratava de crimes praticados contra a
ordem administrativa militar (art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM). (Evento 1, documento 5, pp. 2/6, do
Processo de origem);
e) Que, remetidos os autos à 2ª Auditoria da 3ª CJM, o Juiz Federal da Justiça Militar desse Juízo Dr.
RODOLFO ROSA TELLES MENEZES suscitou o conflito negativo de competência em face da 2ª Vara Federal
de Rio Grande/RS (Evento 12 do Processo de origem), determinando a remessa dos autos ao colendo
Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, inciso I, alínea "d", da Constituição Federal, que, por
sua vez, em 4/8/2020, nos autos do Conflito de Competência nº 171.028/RS, de relatoria da eminente
Ministra LAURITA VAZ, declarou a competência do Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM
para processar e julgar o feito ao argumento de que houve lesão às instituições militares;
f) Que, em 16/12/2020, o Dr. WENDELL PETRACHIM ARAUJO, Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 3ª CJM, proferiu decisão ratificando o recebimento da Denúncia pela Justiça Federal e, em
seguida, proferiu nova decisão, ratificando também os atos de citação dos réus (ARLINDO SEBASTIÃO DE
SOUZA, ELIEL CARDOSO, GILMAR PRAXEDES DE SOUZA, MARCOS SEBASTIÃO DA COSTA, NERITO ANTONIO
CALDEIRA, OSMAR ANTONIO SUZENA JUNIOR, SEBASTIÃO DA SILVA, SELMAR JOAQUIM FIDALGO DE
OLIVEIRA e WILSON RAMOS PINHEIRO), a apresentação das defesas prévias, a decisão que determinou a

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 18/02/2022 15:45:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124fcb1ed3
citação por edital do paciente, na forma do art. 366 do CPP, e a decisão que declarou a extinção da
punibilidade do corréu FRANCISCO FEIJÓ BITENCOURT (Eventos 38 e 39 do Processo de origem); e
g) Que a Defesa formulou requerimento pugnando pela suspensão do feito em relação ao paciente, com
base no art. 366 do CPP (Evento 128 do Processo de origem), porém, o pedido foi indeferido pelo Dr.
RODOLFO ROSA TELLES MENEZES, ocasião em que determinou o prosseguimento da instrução processual
pelo rito estabelecido no CPPM, mantida a validade dos atos anteriormente praticados sob a égide do CPP
(Evento 213 do Processo de origem).
4. Segundo a impetrante, como já havia decisão anterior aplicando o rito previsto no art. 366 do CPP, seria
o caso de respeitar a garantia constitucional do devido processo legal e o primado basilar da segurança
jurídica, não devendo ser alterado o rito processual em avançada fase processual, sob pena de violação
das referidas garantias. Salientou, ainda, que após a decisão que determinou a fixação do rito processual
comum, não sobreveio qualquer norma alteradora dos procedimentos, ao contrário do que quer fazer crer
o douto magistrado ao mencionar o princípio "tempus regit actum".
5. Em face disso, requereu a concessão da ordem liminar de habeas corpus, em virtude de estarem
presentes os requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris, a fim de que fosse determinado a
suspensão do processo até decisão final de mérito, nos termos do art. 366 do CPP, e, no mérito, em face
da nulidade manifesta do prosseguimento do processo, seja confirmada a liminar e concedida, em
definitivo, a ordem de habeas corpus para trancar o processo e cassar os efeitos da decisão que
determinou o prosseguimento do feito à revelia do acusado citado por edital, anulando-se eventuais atos
instrutórios subsequentes.
6. Em 6/10/2021, deferi a liminar requerida, tão somente, para suspender o andamento da Ação Penal
Militar nº 7000233-10.2019.7.03.0203 em relação ao paciente GILMAR PRAXEDES DE SOUZA até o
julgamento do mérito do presente Habeas Corpus (Evento 9).
7. Na parte meritória, sustentei que realmente deve ser aplicado o art. 366 do CPP no âmbito da Justiça
Militar da União, sobretudo nos crimes militares por extensão que já estão sendo processados nesta Justiça
castrense, por força da Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 2017.
8. No presente caso, destaco que a situação vivenciada nestes autos apresenta uma certa particularidade.
9. Com efeito, vale referenciar que, enquanto o feito estava sendo processado perante a Justiça Federal
(Ação Penal nº 5007166-27.2016.4.04.7101/RS), em 5/8/2019, o Dr. SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA,
Juiz Federal da 2ª Vara Federal de Rio Grande/RS, em razão da citação por edital do paciente, prolatou a
seguinte decisão, in litteris:
"O MPF vem aos autos requerendo a citação por edital, considerando esgotadas as
tentativas de citação do réu GILMAR PRAXEDES DE SOUZA (evento 175).
Verificando-se nos autos inexitosas tentativas de citação do réu (eventos 129,
DOC3; evento 139 e evento 155), encontrando-se o réu GILMAR PRAXEDES DE
SOUZA em local incerto e não sabido, bem como diante do disposto nos artigos 396 e
396-A do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n.º 11.719/2008, cite-se e
intime-se o acusado, por meio de edital (com prazo de 20 dias), para responder à
acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, sendo o momento processual para:
arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e
justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas (máximo de oito).
Saliente-se que, de acordo com o art. 257 da Consolidação Normativa - Provimento 17, de
15/03/2013, a defesa deverá apresentar as testemunhas na audiência
independentemente de intimação e que poderá oferecer, por escrito, as declarações de
idoneidade, na hipótese de serem meramente abonatórias, merecendo idêntico valor
probatório acaso fossem ouvidas em juízo. Havendo necessidade de sua intimação, a
mesma deverá ser justificada na resposta à acusação.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 18/02/2022 15:45:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124fcb1ed3
Consigne-se no edital que o réu deverá procurar a Defensoria Pública da União, caso não
possua condições de constituir defensor, a qual terá o prazo de 20 (vinte) dias para
apresentar resposta à acusação. Além disso, destaque-se no edital que, transcorrido o
prazo sem o comparecimento do réu ou constituição de defensor, o processo e
o curso do prazo prescricional restarão suspensos, face ao disposto no art. 366
do CPP, providência que fica determinada desde já.
Caso seja apresentada defesa, voltem os autos conclusos para análise do disposto no
artigo 397 do Código de Processo Penal e designação de audiência de instrução e
julgamento, se for o caso.
(...)." (Evento 1, documento 2, pp. 73-74, da Ação Penal Militar nº 7000233-
10.2019.7.03.0203.) (Grifos nossos).
10. Com o declínio da competência da Justiça Federal para esta Justiça castrense e logo após o Superior
Tribunal de Justiça, nos autos do Conflito de Conflito de Competência nº 171.028, de relatoria da eminente
Ministra LAURITA VAZ, ter declarado a competência do Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª
CJM para processar e julgar o feito (Evento 23, documento 2, do Processo de origem), o Dr. WENDELL
PETRACHIM ARAUJO, Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da citada Auditoria, na primeira oportunidade
que teve para falar nos autos ( 16/12/2020), proferiu a seguinte decisão, in litteris:
" Considerando os termos da Decisão de Evento 38, em que este Juízo ratificou a
Decisão de recebimento da denúncia exarada pela Justiça Federal nos termos do Evento
1, Documento 1, fls. 32/38;
Considerando a manifestação Ministerial de Evento 37, em que o Ministério Público
Militar pugnou pela ratificação dos seguintes atos processuais, além daquele que
recebeu a exordial acusatória:
(i) citação dos réus (Evento 1, Doc.1, fls. 89, 91, 93, 95, 97, 99, 204, 229 e
263);
(ii) apresentação das defesas prévias (Evento 1, Doc. 1, fls. 209/210, 114/118 e 120/124,
173/178, 184/185, 234/236, 245/249, 251/252, 257/261 e 269/270);
(iii) Decisão proferida pelo Juízo Federal, no Evento 1, Doc. 2, fls. 73/74 que,
nos termos do artigo 361(sic) do CPP, determinou a citação, por edital, do
denunciado Gilmar Praxedes do Souza (Evento 1, Documento 3, fls. 28/29 e
31/32);
(iv) Decisão que declarou a extinção da punibilidade em relação ao denunciado Francisco
Feijó Bitencourt em razão de seu falecimento, ocorrido no dia 9 de abril de 2019 (Evento
1, Documento 2, fls. 49, 52/53, 55 e 59/63).
RATIFICO a citação dos acusados ARLINDO SEBASTIÃO DE SOUZA, ELIEL
CARDOSO, MARCOS SEBASTIÃO DA COSTA, NERITO ANTONIO CALDEIRA, OSMAR
ANTONIO SUZENA JUNIOR, SEBASTIÃO DA SILVA, SELMAR JOAQUIM FIDALGO DE
OLIVEIRA e WILSON RAMOS PINHEIRO (Evento 1, Doc.1, fls. 89, 91, 93, 95, 97, 99,
204, 229 e 263), bem como a citação por edital do denunciado GILMAR PRAXEDES DE
SOUZA, nos exatos termos em que fora efetivada (Evento 1, Documento 3, fls. 28/29 e
31/32), uma vez que este Juízo adotará o rito estabelecido no Código de
Processo Penal comum (tendo-se em conta a apuração de crimes previstos no
Código Penal Comum), sendo cabível, por consequência, a regra prevista no art.
366 do referido códex.
(...).
Com isso, considerando que a decisão constante do Evento 1, Documento 2, fls.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 18/02/2022 15:45:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124fcb1ed3
49, 52/53, 55 e 59/63 está coberta pelo manto da coisa julgada material, não
cabe a este julgador ratificá-la, devendo o referido decisum continuar a produzir os
seus efeitos a contar da data de sua publicação.
(...)." (Evento 39 do Processo de origem.) (Grifos acrescidos).
11. Registre-se que dessa decisão não houve qualquer impugnação por parte do Ministério Público Militar e
da Defesa (Eventos 41 a 77). Aliás, por ocasião da ciência do citado decisum, assim se manifestou o Órgão
ministerial, in litteris:
"(...).
De outra parte, cientifica-se dos termos da Decisão Judicial anexada ao Evento 39 que,
considerando os termos da Decisão juntada ao Evento 38, bem como o pleito ministerial
contido na manifestação lançada no Evento 37, ratificou a citação dos acusados Arlindo
Sebastião de Souza, Eliel Cardoso, Marcos Sebastião da Costa, Nerito Antonio
Caldeira, Osmar Antonio Suzena Junior, Sebastião da Silva, Selmar Joaquim
Fidalgo de Oliveira e Wilson Ramos Pinheiro (Evento 1, Doc. 1, fls. 89, 91, 93, 95,
97, 99, 204, 229 e 263), bem como a citação por edital do denunciado Gilmar
Praxedes de Souza (Evento 1, Doc. 3, fls. 28-29 e 3-/32), destacando, que os
delitos em apuração estão capitulados no Código Penal Comum, razão pela o
Juízo Castrense adotará o rito estabelecido no Código de Processo Penal
comum, cabendo, portanto, em ralação ao acusado Gilmar Praxedes de Souza
a aplicação da regra prevista no artigo 366 do CPP." (Evento 45 do Processo de
origem.) (Grifos acrescidos).
12. Ou seja, no que diz respeito à aplicação do art. 366 do CPP em relação ao paciente neste caso
concreto, houve clara preclusão da matéria por ausência de impugnação.
13. In casu, é importante deixar bem claro que não estava apenas invocando meu
entendimento segundo o qual, em se tratando de citação editalícia, torna-se inevitável a
aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal comum no âmbito da Justiça Militar da
União. Pretendi demonstrar, sim, que já teria operado a preclusão em relação à decisão que conferiu
ao paciente GILMAR PRAXEDES DE SOUZA o direito de ser aplicada a regra prevista no art.
366 do CPP, seja no âmbito da Justiça Federal, seja no âmbito desta Justiça castrense. A esse
respeito, há precedente desta Corte que orienta, com amparo nos princípios da Disponibilidade e
Dialeticidade, para que o Tribunal não adentre em tema sobre o qual as partes não travaram o
contraditório, in litteris:
"EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DROGA - ART. 290,
CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NULIDADE. DEFEITO DE INCORPORAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. MANIFESTAÇÃO JUDICIAL.
EXTEMPORANEIDADE. PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DO CONTRADITÓRIO.
PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I - Cabe ao Juízo ad quem conhecer com total profundidade os temas
apresentados pelo Apelante em suas Razões, podendo decidir os pontos
impugnados, ainda que se valha de fundamento jurídico diverso. Contudo,
ante aos princípios da Disponibilidade e Dialeticidade dos recursos em matéria
criminal, não caberá à Corte revisora adentrar em tema sobre o qual os
recorrentes não travaram o contraditório. Na espécie não houve qualquer
discussão prévia sobre eventual defeito do ato de incorporação do Acusado,
encontrando-se a matéria preclusa. Precedentes.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 18/02/2022 15:45:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124fcb1ed3
II - Há de ser mantida a Sentença condenatória quando o acervo probatório, de maneira
indelével, demonstra a autoria e materialidade delitiva do crime descrito no artigo 290 do
Código Penal Militar, em especial pela confissão do Acusado em Juízo, em consonância
com os elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa.
III - Conforme a reiterada jurisprudência emanada do Supremo Tribunal Federal e deste
Superior Tribunal Militar, o princípio da insignificância - construção teórica para a qual
muito contribuíram as lições de Claus Roxin e de Eugênio Raul Zaffaroni - não se aplica ao
crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar,
independentemente da qualidade ou quantidade de droga apreendida, porquanto a
prática em questão é, per se, apta a vulnerar de maneira direta e indireta a regularidade
das instituições militares.
IV - Não é de se acolher a tese de crime impossível, por ineficácia absoluta do meio
empregado, porquanto a iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito
pacificou o entendimento segundo o qual é irrelevante para a consumação delitiva ser a
quantidade de droga apreendida suficiente, ou não, para produzir efeito psicoativo no
Acusado. O tipo do art. 290 do Código Penal Militar descreve crime de perigo abstrato,
motivo pelo qual uma vez praticada conduta que se amolde à descrição legal do tipo,
presume-se a lesão ao bem jurídico tutelado.
V - A incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006, bem como dos institutos despenalizadores
da legislação comum, é afastada pelo princípio da especialidade, que impõe a incidência
da norma penal castrense e não da Lei de Drogas, não tendo a Lei 13.491/2017 em nada
alterado tal entendimento. VI - Recurso em parte conhecido e desprovido." (Superior
Tribunal Militar. Apelação nº 7000522-85.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Péricles
Aurélio Lima de Queiroz, julgado em 25/10/2018 e publicado em 12/11/2018.) (Grifos
nossos).
14. A partir dessas considerações, fica evidente que configura claro constrangimento ilegal a decisão do
Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, Dr. RODOLFO ROSA TELLES MENEZES, que
afastou a aplicação do art. 366 do CPP em relação ao paciente, cuja decisão só foi proferida em
16/8/2021, ou seja, após 2 (dois) anos da decisão proferida pelo Dr. SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA,
Juiz Federal da 2ª Vara Federal de Rio Grande/RS, e após 8 (oito) meses da Decisão prolatada pelo Dr.
WENDELL PETRACHIM ARAUJO, Juiz Federal Substituto da Justiça Militar do Juízo a quo, até porque não
houve qualquer impugnação das partes por meio da via judicial adequada opportuno tempore.
15. Portanto, assiste razão à impetrante ao articular que o ato da autoridade apontada como coatora
viola a garantia constitucional do devido processo legal e o primado basilar da segurança jurídica, não
devendo ser alterado o rito processual em avançada fase processual, sobretudo porque o Ministério
Público Militar, na condição de dominus litis, manifestou-se, excepcionalmente neste caso,
pela aplicação da regra prevista no art. 366 do CPP ao paciente.
Por essas razões, votei vencido, confirmando a liminar deferida e concedi a ordem de Habeas Corpus, tão
somente, para anular a decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que determinou
o prosseguimento da Ação Penal Militar nº 7000233-10.2019.7.03.0203 em relação ao paciente citado por
edital, para que prevaleça a decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto do mesmo Juízo, que ratificou a
citação do paciente na forma do art. 366 do CPP imposta pela Decisão da Juiz Federal da 2ª Vara Federal
de Rio Grande/RS nos autos da Ação Penal nº 5007166-27.2016.4.04.7101/RS.
Brasília, 10 de fevereiro de 2022.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator